Tribunal: TJDFT
Processo: 0743210-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de paciente denunciado pela prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, II e VII, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sob o fundamento de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.
2. A prisão foi decretada em 24/02/2025, tendo sido reiteradamente reavaliada e mantida, não se constatando desídia ou inércia por parte do Estado, mas sim diligências probatórias requeridas pela própria defesa, pendentes de cumprimento por terceiros.
3. A extrapolação do prazo recomendatório previsto na Instrução 1/2011 da Corregedoria do TJDFT, por si só, não configura constrangimento ilegal, tratando-se de parâmetro orientativo, devendo-se observar a razoabilidade à luz das circunstâncias do caso concreto.
4. A complexidade da instrução, com pluralidade de réus, vítimas diversas, participação de adolescente, necessidade de diligências externas e resistência de particulares ao cumprimento de ordens judiciais justificam a dilação do prazo processual.
5. A gravidade concreta dos fatos imputados, prática de roubos com uso de arma branca, em local público, durante a noite, com cooperação de menor e divisão de tarefas, evidencia periculosidade social do agente e justifica a manutenção da segregação cautelar.
6. Persistem, no caso, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, não sendo as medidas cautelares do art. 319 do CPP suficientes para conter a periculosidade do agente.
7. Ordem conhecida e denegada.